Tribunal: TCU
Processo: 007.085/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2999/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 105 da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente Representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do Regimento Interno/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação aos representantes, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.085/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Eudes Raulino de Almeida Filho; José de Deus Carcará Filho; Antônio José Sousa do Rêgo e José da Costa Rêgo - Vereadores do Município de Barras/PI. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barras/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.